Tribunal: TJSP
Processo: 1000127-05.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SEGURO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS MATÉRIA AFETA ÀS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO II (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras).
- Indenização securitária decorrente de seguro para transporte de mercadorias e não de ação regressiva, matéria afeta às R. Câmaras de Seção de Direito Privado II.
RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SEGURO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS MATÉRIA AFETA ÀS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO II (11a a 24a e 37a e 38a Câmaras).
- Indenização securitária decorrente de seguro para transporte de mercadorias e não de ação regressiva, matéria afeta às R. Câmaras de Seção de Direito Privado II.
RECURSO NÃO CONHECIDO.